Tribunal: STF
Processo: ARE 1537684
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO SOB O ENTENDIMENTO DE QUE AS RAZÕES RECURSAIS ESTARIAM DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TEMA 660. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM FUNDAMENTOS E PEDIDOS DIVERSOS, E QUE SE DISTANCIAM DOS PONTOS QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA - OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO - INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS APRESENTADOS A DESATE - EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 70, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por TR Distribuidora de Alimentos e Eletrônicos EIRELI-ME (Doc. 76) foram desprovidos (Doc. 81).



    Nas razões do apelo extremo, TR Distribuidora de Alimentos e Eletrônicos EIRELI-ME apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de “VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAR UMA DECISÃO JUDICIAL QUE VIOLA O CONTRADITÓRIO NA MODALIDADE DO RIGHT TO BE HEARD, QUEBRA DE SEGURANÇA JURÍDICA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E A AMPLA DEFESA” (Doc. 73, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para anular o V. Acórdão prolatado, ou, em assim não se entendendo, para reforma integral do V. Acórdão no sentido de julgar a demanda totalmente improcedente ou, de modo alternativo e a readequação dos dias-multa, de modo a evitar que isso se transmute em pena de confisco por via transversa” (Doc. 73, p. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 86).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 103, 181, 339 e 660 (Doc. 112).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, determinou o retorno dos autos a esta Corte, por ausência de prequestionamento (Doc. 221).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, consigne-se que a admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181, cuja ementa transcrevo: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (DJe de 26/03/2010, destaquei)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)  



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente